Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700970-06.2022.8.07.0005 APELANTE: HELIOMAR DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Esclareça o apelante, no prazo de cinco dias, sobre a pretensão constante da petição de id 42124004, já que no primeiro parágrafo requer “(...) a desistência da apelação com isenção de custas e sucumbência ante a atualização do contrato (...)”, mas no segundo parágrafo pugna pelo “prosseguimento do recurso interposto (...)”. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 16/12/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR